Tribunal: STF
Processo: HC 72652
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI FORMADO POR JURADOS EM
   NÚMERO SUPERIOR A VINTE E UM. ALEGADA IRREGULARIDADE QUE TERIA
   COMPROMETIDO A CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE
   SENTENÇA.
Configuração de nulidade de natureza relativa que,
   além de não ter causado prejuízo ao paciente, restou sanada por
   não ter sido argüida tempestivamente, seja, no momento da
   abertura  da sessão de julgamento.
Pedido de habeas corpus
   indeferido.